Tribunal: TJSP
Processo: 1029397-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
r Estadual no 1.109/2010, e art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal – Sentença de denegação da ordem reformada para conceder a segurança – Recurso provido."
(TJSP; Apelação Cível 1029397-64.2019.8.26.0053; Relator (a): Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 11/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Moreira de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

11/02/2020

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de reconhecimento de Aposentadoria Especial com proventos integrais e com paridade – Ingresso na carreira antes das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 – Comprovação de cumprimento dos requisitos legais – Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, e art. 40,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de reconhecimento de Aposentadoria Especial com proventos integrais e com paridade – Ingresso na carreira antes das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 – Comprovação de cumprimento dos requisitos legais – Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, e art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal – Sentença de denegação da ordem reformada para conceder a segurança – Recurso provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000083855
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029397-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDERLEI
DONIZETE RODRIGUES, são apelados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
PRESIDENTE DA SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e DÉCIO NOTARANGELI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029397-64.2019.8.26.0053
2
Comarca: São Paulo
Juiz de 1a Inst.: Evandro Carlos de Oliveira
Apelante:
VANDERLEI DONIZETE RODRIGUES
Apelados:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV E OUTRO
“APELAÇÃO CÍVEL
MANDADO DE SEGURANÇA

APOSENTADORIA
ESPECIAL

Agente
de
Segurança
Penitenciária Pretensão de reconhecimento de Aposentadoria
Especial com proventos integrais e com paridade Ingresso na
carreira antes das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no
41/2003 Comprovação de cumprimento dos requisitos legais –
Aplicação da Lei Complementar Estadual no 1.109/2010, e art. 40,
§ 4o, II, da Constituição Federal Sentença de denegação da
ordem reformada para conceder a segurança Recurso provido.”

VOTO 29518
VANDERLEI DONIZETE RODRIGUES impetrou
mandado de segurança em face de ato do PRESIDENTE DA SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
SPPREV, argumentando ser agente penitenciário e
pleiteando o reconhecimento do seu direito líquido e certo à aposentadoria
especial, observadas as regras de paridade e integralidade de vencimentos,
pois ingressou no serviço público antes das Emendas Constitucionais n°
20/98 e 41/2003.
A r. sentença de fls. 187/198 denegou a segurança.
Apela o impetrante (fls. 201/209). Busca a reforma da r.
sentença para que seja concedida a segurança, sob o argumento de que
preenche os requisitos elencados na LC n.o 1.109/10, quais sejam, mais de 30
(trinta) anos de contribuição previdenciária e 20 (vinte) anos de trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029397-64.2019.8.26.0053
3
policial, tendo ingressado no serviço público em data anterior às Emendas
Constitucionais n.o 20/98 e n.o 41/2003.
Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
216/226).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
De fato, a Emenda Constitucional no 41/03 modificou a
redação do §8o, do art. 40, da Constituição Federal, para extinguir a paridade
entre os vencimentos dos servidores da ativa e os proventos dos inativos ou
pensionistas. No entanto, a nova redação não atinge o direito daqueles que já
eram servidores públicos ou já se encontravam aposentados até a data da
vigência da referida emenda, nos exatos termos do art. 6o, aclarado ainda mais
pela EC no 47/2005.
Por
sua
vez,
regulamentando
as
disposições
constitucionais, dispõe a Lei Complementar Estadual n° 1.109/10:
“Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se
refere a Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986,
serão
aposentados
voluntariamente,
desde
que atendidos,
cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50
(cinquenta) anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029397-64.2019.8.26.0053
4
data anterior à de vigência da Emenda Constitucional no 41, de 19
de dezembro de 2003, não será exigido o requisito de idade,
bastando a comprovação do tempo de contribuição previdenciária
e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III
deste artigo.”

No caso, o apelante ingressou no funcionalismo público
em 24/03/1992, completando 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo
em 08/04/2012 e 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária em
01/03/2018 (fls. 71 e 111).
Ou seja, o apelante reúne as exigências para a
aposentadoria voluntária, atraindo a seu favor a cláusula constitucional de
paridade e integralidade remuneratória.
Neste sentido:
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA
PENITENCIÁRIO - PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO
DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, PARA QUE SEJA
DOTADA DE INTEGRALIDADE E PARIDADE. Paridade e
integralidade corretamente reconhecidas. Ingresso na carreira
antes das Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003.
Comprovação de 30 anos de contribuição e 20 anos de efetivo
exercício no cargo. Aplicação da Lei Complementar Estadual no
1.109/2010, e art. 40, § 4o, inc. II, da Constituição Federal.
Sentença de procedência mantida. Recursos não providos.” (TJSP,
8a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Ponte Neto, Apelação no
1065025-05.2016.8.26.0576, j. 04/06/2018).
“Apelações - Ação Ordinária - Agente de Segurança Penitenciária
Aposentadoria Especial - Pretensão de reconhecimento do
direito à integralidade e paridade remuneratória com o pessoal da
ativa
Admissibilidade - Impetrante que preenche todos os
requisitos da legislação na qual embasa o pedido - Situação do
impetrante que se amolda ao artigo 40, § 4o, inciso II, da CF (na
redação da E.C. no 47/05), bem como aos requisitos da Lei
Complementar Estadual no 1.109/10, possuindo o direito a
proventos integrais e à paridade remuneratória
Precedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1029397-64.2019.8.26.0053
5
deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito
Público Lei 11.960/09 - Necessidade de observância aos novos
critérios definidos pelo C. STF - Aplicação do Tema no 810-RE no
870.947 O Tema no 810 do STF terá o julgamento final nos
embargos de declaração no 870.947, datado de 24.09.2018, em
fase de execução
Rel. Min. Fux. Sentença de procedência
mantida
-
Recursos
improvidos.
(TJSP; Apelação
no
1004354-63.2016.8.26.0625; Rel. Des. Marcelo L Theodósio;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; j. 25/10/2018)
Nessa esteira, a r. sentença deve ser reformada para
conceder a segurança pretendida.
Ocorrendo isto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mo